Tribunal: TJDFT
Processo: 0764879-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO REALIZADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA. FORTUITO INTERNO. DISCREPÂNCIA DO PADRÃO DE CONSUMO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexigibilidade de dívida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), realizada em nome da autora/recorrida; determinou que o recorrente se abstenha de promover novos lançamentos relativos aos valores inexigíveis, sob pena multa; arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 18.05.2022 a recorrida verificou em sua fatura de cartão de crédito, a existência de compra no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que teria sido realizada na cidade de Osasco/SP. Alega que não efetuou a referida compra. Ao impugnar a compra, teria sido informada pelo recorrente que a transação foi realizada mediante uso do cartão físico e com a utilização de senha, razão pela qual a solicitação de estorno foi negada.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a tese de que somente seria possível efetuar as compras com a utilização de cartão magnético e aporte de senha pessoal é ilusória, bastando que se verifique que a empresa beneficiária do crédito sequer se localiza no Distrito Federal, o que leva à conclusão de clonagem não apurada pela parte ré”. Além disso, foi decretada a revelia do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a transação impugnada se deu mediante a utilização do cartão físico. Assim, defende que não teria havido falha na prestação do serviço.
6. Contrarrazões ao ID 47252775.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 dispõe que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. No caso, o recorrente apresentou tão somente as faturas de cartão de crédito, não tendo apresentado defesa escrita.
10. Em que pese a revelia não induzir à presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na inicial, há verossimilhança nas alegações da recorrida, a denotar que foi vítima de falha na segurança interna do recorrente, sobretudo diante das faturas juntadas aos autos, as quais demonstram que a compra destoa de seu padrão de consumo.
11. Nesse sentido, o STJ asseverou que “a instituição financeira responde civilmente, caracterizando-se fortuito interno, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, quando descumpre o dever de segurança que lhe cabe e não obsta a realização de compras com cartão de crédito em estabelecimento comercial suspeito, com perfil de compra de consumidor que discrepa das aquisições fraudulentas efetivadas” (AgInt no AREsp 1.728.279-SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 8/5/2023, DJe 17/5/2023).
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
13. Na hipótese, a recorrente fundamenta sua pretensão com base na teoria do desvio produtivo. Segundo a referida teoria, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
14. No entanto, as provas juntadas aos autos não evidenciam perda excessiva de tempo para a solução do caso, na medida em que o documento de ID 47251548 demonstra que o recorrente respondeu à solicitação da consumidora em 01.07.2022, ou seja, em menos de 2 (dois) meses após a citada compra – em que pese não ter havido o desfecho esperado pela recorrida. Por outro lado, o ajuizamento da presente demanda tão somente em 07.12.2022 não pode ser imputado ao recorrente como desvio produtivo, de modo que a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.
15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.